Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo querelado, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso de apelação criminal, para reformar a sentença absolutória, a fim de condenar o querelado como incurso no crime descrito no artigo 140, “caput”, c/c artigo 141, inciso III, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e condenando-o ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização mínima por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram ofertadas contrarrazões. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 73372589).
3. O embargante sustentou que houve omissão no Acórdão prolatado, na medida em que deixou de enfrentar fundamentadamente a alegação de ausência do dolo específico de ofender. Defendeu que se evidencia do conjunto probatório acostado aos autos que a expressão utilizada “Vocês só fuderam com o condomínio, fuderam mesmo”, ainda que empregue linguagem coloquial e ríspida, remete a uma crítica direta à gestão condominial anterior, não necessariamente a um ataque à honra subjetiva do querelante. Requereu o acolhimento dos embargos para que se manifeste acerca da omissão salientada com o fim de anular o Acórdão e restabelecer a sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado que justifique a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
7. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as provas acostadas aos autos e abordadas todas as teses recursais, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador, inclusive, acerca da presença do dolo de ofender em outras manifestações do embargante, especialmente no que foi claramente citado no acórdão embargado, especialmente no item 4, com o seguinte conteúdo: “Vocês dois é dois bosta, dois bosta mesmo... vocês são uns bosta... bosta que não vale nada, que não vale nada a minha afinidade de mim”[sic]. Portanto, não há omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
8. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.